Tribunal: STF
Processo: RHC 160621
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-15
Data de publicação: 2019-03-15

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ANTECEDENTES CRIMINAIS, MULTIRREINCIDÊNCIA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE AQUI IMPEDEM O RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.